Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão verificada. Concessão de efeitos infringentes. Provimento ao agravo de instrumento. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento do agravo de instrumento e se, sanadas eventuais omissões, deve ser concedido efeito infringente.
III. Razões de decidir
3. Evidenciada omissão na espécie, sendo necessária a concessão de efeito modificativo.
4. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, ampliativa do teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).
5. O Plenário do STF reformou o acórdão do Conselho Especial do TJDFT para declarar a constitucionalidade da referida Lei Distrital n. 6.618/2020, devendo esta ser aplicada às execuções em curso. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 52.551-AgR-ED, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 21.3.2023; STF, RE 1491414, Rel. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o/7/2024.